Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e tributário. Apelação e remessa necessária. Ação de conhecimento. Preliminar de ilegitimidade ativa. Rejeitada. Mérito. Difal/icms. Cobrança devida após noventa dias da publicação da lei complementar 190/2022. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação e remessa necessária contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para declarar o direito da empresa autora de não recolher o DIFAL/ICMS até 6/4/2022, bem como para declarar o direito da postulante à compensação ou restituição de valores recolhidos.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar, preliminarmente, se a empresa autora possui legitimidade ativa e, no mérito, se são aplicáveis as anterioridades nonagesimal e de exercício em relação à cobrança do DIFAL/ICMS incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas pela empresa a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. O art. 166 do CTN se aplica às hipóteses de restituição do tributo pago – ou seja, de repetição do indébito tributário, em que há pretensão de condenação a valores determinados – enquanto, na presente demanda, pretende-se a declaração de inexigibilidade do DIFAL/ICMS. 3.1. A legitimidade para questionar as cobranças tributárias cabe ao responsável pelo recolhimento do tributo, com quem o Fisco estabelece a relação jurídico-tributária. No caso do ICMS, essa responsabilidade é do contribuinte de direito, ou seja, da empresa autora. 3.2. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. O DIFAL-ICMS está previsto no art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 87/2015. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 5.464 e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, pela Sistemática da Repercussão Geral (Tema RG no 1.093), reconheceu a necessidade de edição de lei complementar federal para regulamentar a cobrança do diferencial das alíquotas internas e interestadual do ICMS, tendo sido publicada, em 5/1/2022, a Lei Complementar Federal n. 190/2022, constando em seu artigo 3o que “Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.”
5. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, foi decidido que a LC n. 190/2022 não precisa observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, por não ter havido instituição ou majoração de tributo. No entanto, restou consignado que o legislador complementar pode determinar prazo de noventa dias para a cobrança do DIFAL/ICMS, a fim de a garantir maior previsibilidade aos contribuintes. Nessa perspectiva, foi declarada a constitucionalidade do art. 3o da LC n. 190/2022. Assim, não é cabível a cobrança do DIFAL/ICMS de 1o/1/2022 até 4/4/2022 (noventa dias seguintes à publicação da LC no 190/2022), sendo devida a restituição/compensação, na esfera administrativa, do tributo indevidamente recolhido nesse período.
IV. Dispositivo
6. Recurso e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 166 do CTN; art. 3o da LC no 190/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904417, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 2009605, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 18/06/2025.